Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO CONFIGURADA. UTILIDADE PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. EXTINÇÃO. ART. 485, VI DO CPC. ERROR IN PROCENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.

2. No caso em análise, antes de decorrido trinta dias da intimação para dar andamento ao feito, o autor apresentou novo endereço para expedição de novo mandado de busca e apreensão, e, posteriormente, requereu a concessão do prazo de 90 (noventa) dias para realização de diligências para localização do veículo.

3. A suposta desídia do autor fiduciário em atender às determinações judiciais ditadas pelo juiz, poderia significar, em tese, o abandono da causa (após transcurso de mais de trinta dias da intimação e a intimação pessoal do autor) e não por ausência de interesse, como entendeu o douto sentenciante.

4. A opção da instituição financeira autora por não converter a Busca e Apreensão em Ação de Execução não afasta a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional para a parte autora recobrar o veículo, de maneira que não há que se falar em extinção do feito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.